Tribunal: TJSP
Processo: 1017939-87.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro qualquer – Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN) – Precedentes desta C. Câmara de Direito Público do E. STJ – Concessão da segurança mantida –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro qualquer – Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN) – Precedentes desta C. Câmara de Direito Público do E. STJ – Concessão da segurança mantida – Recurso oficial não acolhido.